Tribunal: TJMT
Processo: 1006123-82.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006123-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), ANTONIO ODAIR CASAGRANDE - CPF: 734.676.348-34 (AGRAVANTE), SELDEN SILVA - CPF: 027.626.251-49 (AGRAVADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (AGRAVADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA QUE DECLAROU O DIREITO DE EVICÇÃO FORMULADA POR ADQUIRENTE DE AUTOMÓVEL COM MOTOR E CHASSI ADULTERADO – RETENÇÃO PELO ÓRGÃO POLICIAL – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No caso destes autos, o bem evicto é
o veículo Chevrolet D20, Conquest, placas HZB2289, Renavam 00606270094, 1992/1992, cor branca, diesel. O alienante é o Agravante e o adquirente é o Agravado, e não a empresa
Massagut Guimarães e Cia Ltda.,
conforme exsurge do Contrato de Compra e Venda firmado em 24/06/2005, o que fragiliza a tese de ofensa à norma jurídica que regulamenta as condições da ação (legitimidade processual).

2 -
A boa-fé no alienante, no caso do Agravante, não é óbice para aplicação do artigo 1.107 do CC, segundo o qual “
Nos contratos onerosos, pelos quais se transfere o domínio, posse ou uso, será obrigado o alienante a resguardar o adquirente dos riscos da evicção, toda vez que se não tenha excluído expressamente esta responsabilidade
”.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1006123-82.2021.8.11.0000)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Antônio Odair Casagrande
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 89455475, na qual indeferi o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, o Agravante requer a reconsideração do julgado, arguindo, em resumo, que questionou a legitimidade ativa do Agravado
Selden Silva
durante a instrução processual no processo originário.

Aduziu que a questão preliminar foi analisada e rechaçada pelo Juiz da causa ao prolatar o despacho saneador, uma vez comprovado que a pessoa que adquiriu o objeto evicto foi o Agravado, embora o registro tenha sido feito em nome da sua empresa
Massagut Guimarães e Cia Ltda.

Sustenta que a legitimidade ativa não constitui inovação, trazida pela primeira vez nesta Rescisória, e que não há dúvidas de que o Agravado é parte ilegítima para reclamar, em nome próprio, o direito de evicção do veículo registrado em nome de pessoa jurídica da qual é sócio.

Mais adiante o Agravante reeditou todas as ilações já apresentadas na petição inicial, concernentes à venda do
veículo Chevrolet D20, Conquest, placas HZB2289, Renavan 00606270094, 1992/1992, cor branca, diesel, apreendido pela Polícia Civil em virtude da presença de indícios de adulteração do número do motor e do chassi.

Renitente, afirmou que a única legitimada para reclamar a evicção é aquela em cujo nome o bem está registrado perante o DETRAN, ou seja, a empresa
Aguacerito Leather Comércio de Couros Ltda.
, conforme prova o CRLV.

Arguiu que, se houve algum dano, este ocorreu na esfera patrimonial exclusiva da empresa
Aguacerito Leather Comércio de Couros Ltda.
, sendo vedado ao sócio minoritário reclamar, em seu nome pessoal, qualquer tipo de prejuízo causado à sociedade empresária.

A despeito disso, de modo contraditório, o Agravante juntou a cópia do Contrato de Compra e Venda do veículo, no qual o Agravado é o adquirente, e asseverou em seu arrazoado que: “
(...) o
veículo foi vendido pelo Agravante ao Agravado
, porém, o veículo passou por uma vistoria no Detran/MT de Cáceres/MT, que não constatou NENHUMA irregularidade na numeração do chassi e do motor. (...)
”. (sem destaques no original)

Sobre a vistoria, novamente o Agravante ressalta que, em junho/2005, os servidores do DETRAN/MT não apontaram quaisquer vícios que maculassem a transferência da propriedade.

Repisou, ainda, o fato de que não é responsável pela propalada adulteração, de maneira que os danos suportados pelo atual proprietário devem ser reclamados de quem realmente provocou toda a situação.

Com suporte nessas razões, o Agravante juntou, mais uma vez, a cópia integral do processo originário, incluindo o Contrato de Compra e Venda celebrado com o Agravado.

Além disso, colacionou cópia de inúmeras decisões judiciais no sentido de que o representante legal de empresa não tem legitimidade para demandar ou responder, na qualidade de pessoa física, por bens da pessoa jurídica.

Forte nesses argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo à sentença rescindenda, a qual está na fase de cumprimento.

Não há contrarrazões, embora intimado para o ato, conforme certificado no ID 95212998.

Cuiabá, 15 de agosto de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021